Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733612-83.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR FONSECA DE GOUVEIA, MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A, ARTHUR FONSECA DE GOUVEIA D E S P A C H O ARTHUR FONSECA DE GOUVEIA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 17498048. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator